Tribunal: TJDFT
Processo: 0759332-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0759332-65.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FLAVIA CARDOSO OLATUNDE AINA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A recorrente pede a concessão de tutela de urgência ou, alternativamente, tutela da evidência, no recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e determinou ao réu que "forneça à parte autora cirurgia de tireoidectomia parcial, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação". A tutela de urgência foi analisada pelo juízo a quo no início da demanda e foi indeferida. Não há notícia de que a requerente tenha interposto agravo de instrumento. Agora, no recurso inominado, reitera o pedido de tutela de urgência. Todavia, houve análise exauriente pelo Juízo sobre a questão objeto da demanda e o momento é de análise sobre o mérito. A urgência foi analisada anteriormente e não houve impugnação oportuna pela parte. Além disso, esta relatora tem adotado entendimento de que somente casos muito graves, com risco iminente à vida, podem justificar a intervenção judicial no critério adotado pela Central de Regulação, sob pena de violar a isonomia entre os pacientes que esperam na fila estabelecida a partir de critérios técnicos. No caso, a solicitação da recorrente foi classificada com risco amarelo. A despeito da gravidade da sua doença e da necessidade da cirurgia, os registros da Secretaria de Saúde não indicam risco iminente à vida. Esse cenário exige cautela na atuação judicial e não autoriza concessão de tutela de urgência e nem mesmo a tutela da evidência, que diz respeito ao mérito do recurso. A questão será analisada com mais profundidade por ocasião do julgamento do recurso inominado pela Turma, o que ocorrerá brevemente. Assim, indefiro os pedidos de tutela de urgência e tutela da evidência recursal. Por outro lado, o Distrito Federal, por meio do Núcleo de Judicialização, apresentou informação de que o procedimento cirúrgico estava programado para o mês de dezembro de 2022, após renovação dos exames pré-operatórios da recorrente (ID 44561478). Assim, esclareça a parte autora se a cirurgia de tireoidectomia parcial foi realizada ou se persiste o interesse recursal. Intime-se. Após, voltem conclusos para elaboração do voto, se o caso. EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA